Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018989-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (EMBARGADO), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. D. O. - CPF: 147.977.709-96 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1082 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a continuidade do tratamento multidisciplinar. A embargante alega omissão no acórdão quanto à distinção entre "rescisão contratual" e "não renovação", bem como sobre a ausência de vínculo contratual direto entre operadora e beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do termo “rescisão contratual”, em vez de “não renovação”, configura omissão relevante a justificar o acolhimento dos embargos; (
ii
) verificar se há omissão quanto à inexistência de vínculo direto entre a operadora do plano de saúde e o beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre “rescisão contratual” e “não renovação” não altera o fundamento jurídico do acórdão, que se baseia no Tema 1082 do STJ, aplicável a qualquer forma de encerramento regular do contrato, protegendo a continuidade do tratamento essencial à saúde do beneficiário.

A ausência de vínculo direto entre operadora e beneficiário foi implicitamente considerada ao aplicar-se o Tema 1082, que pressupõe a natureza triangular dos contratos coletivos por adesão, nos quais o vínculo contratual direto não é exigido.

O acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes, e os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao mero prequestionamento, salvo quando há vício apto a modificar o julgado, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distinção entre rescisão e não renovação do contrato não afasta a aplicação do Tema 1082 do STJ, que impõe a continuidade do tratamento essencial ao beneficiário em plano coletivo, independentemente da nomenclatura dada ao encerramento contratual.

A ausência de vínculo direto entre operadora e beneficiário não impede o reconhecimento do dever de continuidade do tratamento, quando configurada relação contratual por intermédio de estipulante.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão nem para prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1018989-83.2025.8.11.0000
.

UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S.A
.
X
A. C. D. O.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pela

UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face de
por
ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA
, menor representado por sua genitora

TATIANE CAMPOS FERREIRA
,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão em favor do
embargado
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito.

Para tanto, a
embargante alega que o acórdão contém omissão, pois: (i) teria consignado que "o cancelamento do plano de saúde decorreu de rescisão contratual entre a operadora e a estipulante", quando, na verdade, o contrato foi apenas "não renovado" e não "rescindido"; e (
ii
) teria sido omisso quanto à inexistência de vínculo direto entre a operadora e o beneficiário.

Pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão e provimento do recurso original.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão: (i) a utilização do termo "rescisão contratual" quando, segundo alega, teria ocorrido "não renovação" do contrato; e (
ii
) a ausência de manifestação sobre a inexistência de vínculo direto entre operadora e beneficiário.

Quanto à primeira alegação, não se vislumbra omissão relevante a ser sanada. A distinção terminológica entre "rescisão" e "não renovação" contratual não altera a
ratio

decidendi
do acórdão, que se fundamentou na aplicação do Tema 1082 do STJ, segundo o qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

O entendimento firmado pelo STJ
deve ser aplicado
se a qualquer forma de encerramento regular do contrato coletivo, seja por rescisão unilateral, seja por não renovação, pois o que se tutela é a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, independentemente da nomenclatura jurídica dada ao término da relação contratual entre operadora e estipulante.

Quanto à segunda alegação, também não se verifica omissão a ser sanada. A questão da inexistência de vínculo direto entre operadora e beneficiário foi implicitamente enfrentada no acórdão embargado, ao reconhecer a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso concreto. Tal entendimento jurisprudencial pressupõe justamente a relação triangular característica dos planos coletivos, em que o beneficiário não mantém vínculo contratual direto com a operadora, mas sim com a estipulante.

Ademais, o acórdão foi claro ao consignar que, apesar da rescisão (ou não renovação) do contrato entre operadora e estipulante, subsiste o dever de continuidade do tratamento do menor diagnosticado com TEA, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme preconiza o Tema 1082 do STJ.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios com nítido caráter infringente, o que não se admite na via eleita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025